Tribunal: STF
Processo: HC 199494
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual Penal. Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Alegação de nulidade. Ausência de demonstração de prejuízo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que concedeu parcialmente a ordem de HC n. 530.098, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/06.
    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) deu parcial provimento à apelação da defesa a fim de reduzir a pena para 5 anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado.
    4. Na sequência, foi impetrado habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. A Relatora do HC 530.098, Ministra Laurita Vaz, concedeu parcialmente a ordem “para redimensionar as penas do Paciente para 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, determinando, ainda, a substituição da pena corporal por sanções restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo das Execuções Criminais, cujo início de cumprimento condiciona-se ao eventual trânsito em julgado da condenação”.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade subsidiária do rito previsto no art. 400 do CPP, na hipótese de crime de tráfico de entorpecentes. Alega, ainda, que “[a] simples inversão da ordem instrutória já basta para configurar a violação do direito da plenitude de defesa, não podendo o julgador, em nenhuma hipótese, criar mecanismo para sanar o ato ilegal já praticado, como por exemplo, dar a oportunidade do investigado complementar sua defesa”.
    6. A defesa requer a concessão da ordem a fim de anular o “processo originário para oportunizar o direito do réu em ser ouvido por último na fase instrutória”.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 
    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 
    III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10.  Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    11. A orientação jurisprudencial do STF é no sentido de que o “princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, podendo ser ela tanto a nulidade absoluta quanto a relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção” (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux).
    12. No caso, o STJ não divergiu desse entendimento, ao assentar que “a nulidade por afronta ao preceito insculpido no art. 400 do Código de Processo Penal – inversão na ordem de interrogatório – deve ser arguida oportunamente pela Defesa, sob pena de preclusão, o que, diante dos documentos acostados aos autos, não é possível verificar se foi realizado. Todavia, também é imprescindível comprovar o efetivo prejuízo suportado pelo Acusado. Na hipótese, esse último requisito não foi preenchido, porquanto, tal como ressaltado pelo Juízo de piso, não foi demonstrado, com elementos concretos, eventual gravame decorrente da referida inversão, sobretudo porque, ao final da audiência de instrução foi dada a oportunidade para o Réu complementar seu interrogatório”.
    13. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 06 de abril de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator